Tribunal: TJES
Processo: 5011098-92.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011098-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINCOLN MATTOS DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL.

MATÉRIA
NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Precedente STJ.

2. Cingindo-se o pleito a apenas um incidente da fase executória que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve a paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, a saber, o agravo em execução.

3. Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o
writ
ante situações teratológicas e de patente ilegalidade. Contudo, analisando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

4. O Juízo

a quo

ainda não analisou o pedido de progressão desde a regressão de regime, sendo, portanto, inviável a apreciação da questão nesta seara, sob pena de supressão de instância, mormente considerando que não basta o aferimento do requisito objetivo para fins de progressão, mas também do requisito subjetivo, o que deverá ser objeto de análise pelo Juízo da Execução. Precedentes TJES.

5. Não conhecimento
.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LINCOLN MATTOS DE ANDRADE
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL

DE
ANCHIETA
/ES
, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0002382-67.2014.8.08.0004, indeferiu o pedido de concessão ao paciente de progressão para o regime aberto.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente preencheu os requisitos para a progressão de regime, devendo ser computado como pena cumprida o período entre sua soltura para o regime aberto, em 06/05/2022, até a sua prisão em 13/12/2022, relativa aos autos nº 0001411-04.2022.8.08.0004.

Aduz, ainda, que, sendo o marco inicial para novo período de progressão a data da prisão, conforme Súmula 534 do STJ, que ocorreu em 13/12/2022, o tempo que esteve preso, até a data que fora solto em 12/06/2023, é suficiente para alcançar novo lapso temporal para o regime aberto.

Sustenta, outrossim, ser a decisão de regressão cautelar ilegal, em razão de ter ocorrido oito meses após a suposta falta grave, inexistindo contemporaneidade, tampouco
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Assevera, por fim, que o paciente foi regredido para o regime semiaberto, mas está cumprindo a pena em regime fechado, no Centro de Triagem de Viana.

Diante disso, requer seja aplicada como data-base para progressão a data da última prisão, concedendo a progressão para o regime aberto, com a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi parcialmente deferida em decisão proferida em 20/09/2023, somente para determinar a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto (ID 6096824).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 6214875).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 6291824).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LINCOLN MATTOS DE ANDRADE
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL

DE
ANCHIETA
/ES
, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0002382-67.2014.8.08.0004, indeferiu o pedido de concessão ao paciente de progressão para o regime aberto.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente preencheu os requisitos para a progressão de regime, devendo ser computado como pena cumprida o período entre sua soltura para o regime aberto, em 06/05/2022, até a sua prisão em 13/12/2022, relativa aos autos nº 0001411-04.2022.8.08.0004.

Aduz, ainda, que, sendo o marco inicial para novo período de progressão a data da prisão, conforme Súmula 534 do STJ, que ocorreu em 13/12/2022, o tempo que esteve preso, até a data que fora solto em 12/06/2023, é suficiente para alcançar novo lapso temporal para o regime aberto.

Sustenta, outrossim, ser a decisão de regressão cautelar ilegal, em razão de ter ocorrido oito meses após a suposta falta grave, inexistindo contemporaneidade, tampouco
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Assevera, por fim, que o paciente foi regredido para o regime semiaberto, mas está cumprindo a pena em regime fechado, no Centro de Triagem de Viana.

Diante disso, requer seja aplicada como data-base para progressão a data da última prisão, concedendo a progressão para o regime aberto, com a expedição de alvará de soltura.

Decisão liminar parcialmente deferida, somente para determinar a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Após a autoridade apontada como coatora prestar informações, a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Por outro lado, o art. 197 da Lei de Execução Penal preceitua que das decisões proferidas pelo Juiz da Vara de Execuções Criminais caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Com efeito, cingindo-se o pleito a apenas um incidente da fase executória que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, a saber, o agravo em execução. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o habeas corpus não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta. 3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 619.808/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.1. O TJES entende pela impossibilidade de acolhimento de habeas corpus como substitutivo de recurso, no caso, o de agravo em execução penal.2. Recurso desprovido. (TJES, HC 0033146-72.2019.8.08.0000, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Julgamento 09/12/2020).

Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o
writ
ante situações teratológicas e de patente ilegalidade (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).

Contudo, analisando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Isso porque, consoante os documentos que instruem o presente remédio constitucional e as informações prestadas pela autoridade coatora, o Juízo competente (com atribuição na execução penal em regime semiaberto) ainda não analisou o pedido de progressão desde a regressão de regime, sendo, portanto, inviável a apreciação da questão nesta seara, sob pena de supressão de instância, mormente considerando que não basta o aferimento do requisito objetivo para fins de progressão, mas também do requisito subjetivo, o que deverá ser objeto de análise pelo Juízo da Execução.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Sodalício, como se observa dos julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA PRESO EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO EM SENTENÇA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA ADEQUAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO EM SENTENÇA PROGRESSÃO DE REGIME IMPOSSIBILIDADE PEDIDO NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO SINGULAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO, NÃO CONHECIDA. A expedição de guia de execução provisória e a inserção do paciente no regime prisional a que condenado, em primeira instância, prejudicam os pleitos em questão, em razão da perda superveniente do objeto. Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juízo primevo, não há como conhecer da ordem, sob pena de supressão de instância. Não deve ser conhecido o pedido de progressão de regime se ele não foi analisado pelo juízo da execução. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão, não conhecida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.